Tribunal: TJES
Processo: 5007073-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007073-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO BITTENCOURT DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO ILEGAL DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES, que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo (R$ 1.518,00), nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0001131-32.2025.8.08.0035. A impetrante alegou a ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente em razão do não recolhimento da fiança, diante da hipossuficiência do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legal a manutenção da prisão cautelar do paciente unicamente pelo não pagamento da fiança, apesar de indícios suficientes de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 350 do Código de Processo Penal autoriza a concessão de liberdade provisória sem fiança quando verificada a situação econômica do preso, admitindo sua sujeição a outras medidas cautelares.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive após a pandemia da Covid-19, consolidou o entendimento de que a manutenção da prisão exclusivamente pelo não recolhimento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, especialmente quando houver indícios de hipossuficiência do réu.

5. A omissão da autoridade coatora em apreciar pedido de dispensa da fiança formulado pela defesa, aliado à ausência de outras causas para a custódia, impõe o reconhecimento da ilegalidade da prisão.

6. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta que, após 5 dias sem o recolhimento da fiança, presume-se a hipossuficiência do preso, autorizando a dispensa do pagamento e a expedição de alvará de soltura.

7. A situação de vulnerabilidade do paciente é corroborada por relatório de atendimento social que indica situação de mendicância e ausência de atividade laborativa, o que reforça sua condição de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança arbitrada é ilegal quando há indícios suficientes de hipossuficiência econômica do réu.

2. A ausência de decisão judicial sobre pedido de dispensa da fiança, aliado à demora no recolhimento, autoriza a presunção de hipossuficiência e impõe a concessão da liberdade provisória.

3. A fiança não pode ser utilizada como condicionante absoluta da liberdade provisória, devendo ser analisada à luz da situação econômica concreta do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, § 1º, I; 326; 350; Recomendação Conjunta TJES n.º 01/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n. 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO BITTENCOURT DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0001131-32.2025.8.08.0035, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de um salário mínimo (R$ 1.518,00).

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que este não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, sendo presumivelmente hipossuficiente, diante do decurso do tempo.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
13593907
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações da autoridade coatora (id 13685223).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 13723831), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO BITTENCOURT DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0001131-32.2025.8.08.0035, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de um salário mínimo (R$ 1.518,00).

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que este não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, sendo presumivelmente hipossuficiente, diante do decurso do tempo.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, consta do APF (id 13575214) que no dia 05 de maio de 2025, a guarnição da RP 5296 foi acionada via CIODES para averiguar um furto no supermercado Extrabom, bairro Praia das Gaivotas, Vila Velha/ES.

No local, o segurança do estabelecimento relatou ter flagrado o paciente, identificado, na ocasião, como Felipe Bittencourt de Jesus, escondendo quatro peças de contrafilé sob as vestes, com a intenção de furtá-la, esclarecendo que o acusado já é conhecido por outras tentativas de furto no supermercado, tendo sido contido no armazém do supermercado até a chegada da PM, e após, conduzido à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Efetuada a prisão em flagrante, o coato fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos; f) comparecer à Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis, subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais; g) monitoração eletrônica, pertinente aos quesitos anteriores, por meio de tornozeleira, ficando a Unidade Prisional autorizada a dispensar a referida cautelar e proceder a imediata soltura, mediante certidão, em caso de indisponibilidade de tornozeleiras; f) fiança, arbitrada no valor de um salário mínimo.

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, consoante informado pela impetrante, a autoridade coatora foi instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente (pedido manejado em 09/05/2025), entretanto, até a presente data o referido requerimento não fora analisado.

Assim, considerando que o paciente se encontra custodiado desde o dia 05/05/2025 unicamente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança — já fixado em quantia reduzida, correspondente a um salário mínimo —, presume-se sua condição de hipossuficiência pelo decurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Egrégio Tribunal
1
, circunstância que impõe a necessária intervenção desta Corte.

Por fim, registra-se que o paciente está assistido pela Defensoria Pública e, conforme relatório de atendimento social elaborado por ocasião de sua prisão (id 13575214, p. 35), o paciente informou que, atualmente, não está exercendo atividades laborativas, encontrando-se em situação de mendicância, o que corrobora a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.